Tribunal: TCU
Processo: 001.205/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3959/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.205/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abigayl Suzana Batista (CPF XXX.853.700-XX); Aryan Mello Machado (CPF XXX.924.640-XX); Joelma Lima de Oliveira (CPF XXX.206.160-XX); Karen Santos Vergara Couto (CPF XXX.153.870-XX); Leticia Marques de Castro (CPF XXX.065.230-XX); Luciana Linhares Leite (CPF XXX.460.990-XX); Raquel da Rosa Garcia Barbosa (CPF XXX.852.600-XX); Rodrigo da Silva Ramos (CPF XXX.714.990-XX); Silvia Brunilde Wieser (CPF XXX.734.390-XX) e Vanessa Flores Silveira (CPF XXX.486.090-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.